Tribunal: TJMT
Processo: 1012995-74.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012995-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANQUIS BRUNO DE OLIVEIRA - CPF: 021.134.402-88 (AGRAVANTE), MARIA JOSICLEIA PEREIRA DE LIMA - CPF: 033.588.592-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. S. P. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. P. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA DE MENORES. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Franquis Bruno de Oliveira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Regulamentação de Guarda c/c Alimentos, que concedeu a guarda provisória dos menores Ítalo Santiago e Mikaelly Cristina à genitora, Maria Josicleia Pereira de Lima, e fixou alimentos provisórios em 30% do salário mínimo por filho. O agravante alega alteração na situação fática desde a decisão liminar, sustentando que a filha Mikaelly reside com ele e que a genitora demonstrou incapacidade de cuidar dos filhos. Pleiteia a modificação da guarda e do valor dos alimentos, ou, subsidiariamente, a divisão da guarda conforme a atual residência dos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a modificação da guarda provisória dos menores com base em alegada alteração fática e ausência de condições da genitora; (ii) verificar se a fixação dos alimentos provisórios deve ser revista diante do novo arranjo de residência dos filhos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração da guarda de menores deve observar o princípio do melhor interesse da criança, exigindo, para sua revisão, elementos concretos e atualizados que demonstrem a inadequação da situação atual.

A decisão agravada baseou-se no contexto fático vigente à época (2019), mas a alegada mudança de residência dos menores ainda não foi devidamente analisada pelo juízo de origem, razão pela qual eventual revisão nesta instância configuraria indevida supressão de instância.

A ausência de estudo psicossocial atualizado nos autos impede a formação de juízo seguro acerca da conveniência da alteração da guarda, devendo-se aguardar a produção probatória adequada no juízo de origem.

A fixação dos alimentos provisórios observou os critérios legais do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, previstos no Código Civil, não se verificando ilegalidade que justifique a sua revisão nesta fase processual.

O pedido subsidiário de reorganização da guarda com base na atual residência dos filhos configura inovação processual incompatível com o rito do agravo de instrumento, por demandar ampla instrução e contraditório pleno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A modificação da guarda provisória deve ser precedida de instrução probatória adequada, com estudo psicossocial atualizado, a fim de assegurar o melhor interesse da criança.

A ausência de deliberação pelo juízo de origem sobre os novos fatos impede sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio legal necessidade/possibilidade/proporcionalidade, cuja análise compete primariamente ao juízo de primeiro grau.

Reestruturações familiares complexas não podem ser decididas em sede de agravo de instrumento sem a devida instrução e contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4º e 6º; CC, arts. 1.694 e 1.703.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1000730-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1012995-74.2025.8.11.0000

FRANQUIS BRUNO DE OLIVEIRA x MARIA JOSICLEIA PEREIRA DE LIMA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANQUIS BRUNO DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da Ação de Regulamentação de Guarda c/c Alimentos (processo nº 1000476-10.2019.8.11.0087), que concedeu a guarda provisória dos infantes ITALO SANTIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA e MIKAELLY CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA em favor da genitora, MARIA JOSICLEIA PEREIRA DE LIMA, e fixou alimentos provisórios de 30% do salário mínimo por filho.

O agravante sustenta, em suas razões recursais,
que desde a decisão liminar que concedeu a guarda provisória dos filhos à genitora, ocorrida em 2019, houve alterações relevantes na situação fática.
Segundo afirma, os menores passaram a residir com ele em diversos períodos, sendo que atualmente a filha Mikaelly vive sob seus cuidados, enquanto Ítalo permanece com a mãe. Defende que a decisão agravada se baseia em uma realidade superada e que, por isso, carece de revisão.

Argumenta que a genitora demonstrou incapacidade de prover os cuidados básicos necessários, o que justificaria a mudança da guarda.

O agravante invoca também a existência de um relatório psicossocial, produzido em outro processo judicial, no qual a filha Mikaelly declara preferir morar com o pai e com a avó paterna, e Ítalo relata episódios de negligência por parte da mãe, especialmente quanto à higiene pessoal e à alimentação.

Requer, ao final, a reforma da decisão para que a guarda provisória de ambos os filhos seja atribuída ao agravante, com fixação de alimentos no valor de 30% do salário mínimo a serem pagos pela genitora, além do custeio de metade das despesas extraordinárias. Subsidiariamente, pede que cada criança permaneça com o genitor com quem já reside atualmente — Mikaelly com o pai e Ítalo com a mãe — e que, nesse cenário, não se imponha obrigação alimentar de um genitor em relação ao filho que não esteja sob sua guarda.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 283225887).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 290129877).

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado no id. 293300389, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O objeto do presente recurso cinge-se à análise da decisão que concedeu a guarda provisória dos infantes Italo Santiago Pereira de Oliveira e Mikaelly Cristina Pereira de Oliveira em favor da genitora, Maria Josicleia Pereira de Lima, e fixou alimentos provisórios de 30% do salário mínimo por filho.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, é necessário consignar que em matéria de guarda de menores, deve prevalecer o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, conforme estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e nos arts. 4º e 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No caso em apreço, verifico que a decisão agravada foi proferida em 17/08/2019, quando os menores residiam com a genitora. No entanto, o agravante sustenta que desde a decisão liminar que concedeu a guarda provisória dos filhos à genitora, houve alterações relevantes na situação fática.

Contudo, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, a situação fática narrada, embora relevante, ainda demanda maior dilação probatória e análise pelo juízo de primeiro grau. A matéria referente à ação proposta pelo agravante ainda não foi objeto de apreciação pelo juízo a quo, o que impede sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância.

Além disso, ainda não foi realizado estudo psicossocial no processo originário, de forma que não há elementos suficientes para afastar, neste momento processual, a presunção em favor da genitora estabelecida na decisão agravada.

Imperioso destacar que a modificação da guarda é medida extrema, que deve ser promovida com cautela, evitando-se alterações que possam causar ainda mais impactos à rotina das crianças. Nesse sentido, a jurisprudência do TJMT é pacífica:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE GUARDA – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE GUARDA UNILATERAL À GENITORA DOS MENORES – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações que envolvam a discussão da guarda, deve-se levar em especial consideração os princípios do melhor interesse do menor e da proteção integral. Havendo elementos concretos que autorizam a concessão da guarda provisória à genitora dos menores, prudente a manutenção do decisum, até a realização da instrução processual na origem.”
(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000730-74 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

Por tais razões, embora reconheça a possível alteração significativa na situação fática desde a prolação da decisão agravada, entendo que, neste momento processual, não há elementos suficientes para sua reforma, sendo prudente aguardar a produção de provas em primeiro grau, notadamente a realização de estudo psicossocial atualizado.

Ademais, o pedido subsidiário de guarda alternada (Mikaelly com o pai, Ítalo com a mãe) também não encontra respaldo técnico ou judicial, sendo inadequado definir nova estrutura familiar por agravo de instrumento, sem contraditório pleno e sem instrução probatória.

Por fim, a decisão de primeiro grau observou os parâmetros legais dos alimentos, com base no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, nos moldes dos arts. 1.694 e 1.703 do Código Civil, não havendo ilegalidade ou abuso a ser corrigido neste momento processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025